Tribunal: TJSP
Processo: 1500149-06.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Escalada. Preliminares. Cerceamento de defesa. Não verificado. Preliminares afastadas. Mérito. Prova segura. Condenação mantida. Princípio da insignificância. Inviável. Valor subtraído superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, crime cometido por meio de escalada e subtração de alimentos de escola pública. Dosimetria. Atenuante da confissão

Ementa:
Apelação. Furto qualificado tentado. Escalada. Preliminares. Cerceamento de defesa. Não verificado. Preliminares afastadas. Mérito. Prova segura. Condenação mantida. Princípio da insignificância. Inviável. Valor subtraído superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, crime cometido por meio de escalada e subtração de alimentos de escola pública. Dosimetria. Atenuante da confissão espontânea. Reconhecimento. Sem reflexo na pena, contudo. Figura privilegiada. Reconhecimento. Atendimento dos requisitos previstos no art. 155, §2o, do CP. Aplicação de pena exclusiva de multa. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.